Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-73.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002201-73.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alíquota, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANIA ARNALDA DA SILVA - CPF: 567.639.481-15 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. CONTRATO APÓCRIFO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A parte autora, beneficiária de bolsa de estudos integral, teve seu nome negativado por suposta dívida de mensalidade ou multa rescisória. A recorrente alega legitimidade da cobrança e pede a improcedência ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da cobrança e da negativação, considerando a alegação de bolsa integral e a apresentação de contrato sem assinatura; (
ii
) a configuração de dano moral decorrente da inscrição em órgãos de proteção ao crédito; e (
iii
) a adequação do valor fixado para a indenização extrapatrimonial frente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte consumidora comprovou ser beneficiária de bolsa integral. A instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de provar a origem da dívida (Súmula 50 da Turma Recursal), apresentando contrato apócrifo e telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para comprovar a contratação ou o pedido de cancelamento que geraria multa (Súmula 34 da Turma Recursal).

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
(Súmula 22 da Turma Recursal), independentemente de prova do prejuízo efetivo. Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ por ausência de prova de restrições preexistentes legítimas.

5. O valor da indenização deve atender aos critérios de compensação e pedagogia, sem gerar enriquecimento sem causa. No caso, o montante fixado na origem (R$ 7.000,00) mostra-se excessivo, comportando redução para R$ 5.000,00, em alinhamento aos precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização.

Tese de julgamento: “1. É ilegítima a cobrança de mensalidade ou multa baseada em contrato apócrifo e telas sistêmicas unilaterais quando o consumidor comprova bolsa integral. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), devendo o
quantum
indenizatório ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; TJMT, Súmulas 22, 34 e 50 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002201-73.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Recorrido
: EVANIA ARNALDA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EVANIA ARNALDA DA SILVA ajuizou reclamação em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA. Noticiou que: a) foi contemplada com uma bolsa de estudos de 100% para um curso de pós-graduação oferecido pela reclamada, em um sorteio realizado no seu local de trabalho, o Hospital Regional de Cáceres; b) apesar da gratuidade, teve seu nome negativado pela reclamada no valor de R$ 277,81, referente a uma suposta mensalidade em atraso; c) só tomou conhecimento da restrição ao tentar realizar uma compra a prazo para seu filho, o que lhe causou grande constrangimento; d) não foi previamente comunicada sobre a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; b) a declaração de anulação do contrato e inexistência do débito; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova; b) os documentos apresentados pela reclamante (
IDs
186932516 e 186932518) comprovam que ela foi contemplada com uma bolsa de estudos integral e que a reclamada tinha ciência disso antes mesmo do vencimento da dívida que originou a negativação; c) a reclamada não apresentou provas que legitimassem o débito, falhando em seu ônus probatório; d) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), que independe da comprovação do prejuízo. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito objeto da demanda; b)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a cobrança é legítima, pois o contrato de prestação de serviços educacionais prevê multa em caso de rescisão antecipada, mesmo para bolsistas; b) a recorrida não solicitou formalmente o cancelamento ou trancamento da matrícula, mantendo-se o vínculo e a obrigação de pagamento das parcelas; c) a cobrança das mensalidades e da multa rescisória constitui exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude da conduta; d) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual; e) a recorrida é devedora contumaz, possuindo outras anotações restritivas, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ e afasta o dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois as provas demonstram que a recorrida era beneficiária de bolsa integral e não possuía débitos; b) a reclamada apresentou um contrato sem a assinatura da recorrida e documentos unilaterais; c) a recorrida nunca solicitou o cancelamento do curso e foi surpreendida com a negativação indevida, que lhe causou constrangimento e prejuízos; d) o valor da indenização é justo e serve para punir a conduta da recorrente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Da análise dos autos, verifica-se que a dívida cobrada é ilegítima. A parte reclamante logrou êxito em comprovar que foi contemplada com bolsa de estudos integral (100%), conforme demonstram os documentos colacionados aos autos (ID/PJe2 341596360 e ID/PJe2 341596361).

Por outro lado, a parte reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório. O contrato apresentado (ID/PJe2 341596393) encontra-se apócrifo, sem assinatura da consumidora. Ademais, as telas sistêmicas juntadas (
IDs
/PJe2 341596394 e 341596852) são documentos produzidos unilateralmente e, isoladamente, mostram-se insuficientes para comprovar a higidez da dívida ou a efetiva prestação de serviços que ensejasse a cobrança.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Além disso, a tese defensiva de que o débito se refere a multa por cancelamento não se sustenta, porquanto não há nos autos qualquer prova do pedido de cancelamento formalizado pela autora, tampouco da ciência prévia acerca da referida penalidade.

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

Portanto, diante da ausência de comprovação da legitimidade do débito, a conduta da parte reclamada revela-se ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

No caso em apreço, a negativação indevida do nome da parte reclamante encontra-se devidamente comprovada pelo documento de ID/PJe2 341596366, decorrente de dívida inexistente. Tal fato, por si só, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante entendimento consolidado na Súmula 22 desta Turma Recursal:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.”

Ademais, inaplicável ao caso a Súmula 385 do STJ, uma vez que a parte recorrente não comprovou a existência de outras negativações legítimas e preexistentes em nome da autora. A consulta apresentada (ID/PJe2 341596366) demonstra apenas o débito ora discutido.

Assim, configurado o ato ilícito e o dano, exsurge o dever de indenizar.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração ou redução, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026